Tribunal: TJSP
Processo: 1005272-41.2016.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso, de forma clara – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005272-41.2016.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante IMOBILIARIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA., é
embargada MARIA DE LOURDES LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005272-41.2016.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - Voto no 34220 cmbm571
2
Voto no 34220/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no1005272-41.2016.8.26.0278/50000 - dg
Embargante: IMOBILIARIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA
Embargada: MARIA DE LOURDES LUCIANO
Comarca: Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo
CPC Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do
recurso, de forma clara
Decisão completa
Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls.953/963 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a r.decisão de procedência na
ação declaratória de prescrição c.c. quitação de valores e julgou improcedente
a reconvenção.
Alegando existência de vício no julgado pelas
razões expostas a fls. 01/03, do incidente final 50.000, a embargante pretende
saná-lo.

É o relatório.
É cediço que o presente recurso tem os seus
contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, Incisos I e II, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005272-41.2016.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - Voto no 34220 cmbm571
3
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o acórdão apreciou a matéria devolvida para reexame nesta
Instância, de forma clara, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do
alegado.
Convém ressaltar que, estando suficientemente
fundamentada a conclusão adotada no decisum, não caracteriza omissão,
sanável pela via dos embargos de declaração, a falta de pronunciamento
judicial acerca de todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas
partes.
Nesse sentido, já se manifestou o E. Superior
Tribunal de Justiça: O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007 p. 240)
Ademais, não só inexiste essencialidade da
menção expressa de todos os argumentos e dispositivos legais trazidos nas
argumentações das partes, bastando que questões relevantes e conclusivas
tenham sido apreciadas, como a adoção de entendimento contrário ao da
recorrente não é capaz de configurar omissão, obscuridade ou ofensa a
determinado dispositivo legal.
Ainda que os embargos de declaração não
sirvam para os fins requeridos, insta salientar, sempre respeitosamente que, a
decisão recorrida envolveu tanto a ação, como a reconvenção, sendo logico
que o resultado do recurso interfere em ambas as ações, com consequência
na condenação sucumbencial delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005272-41.2016.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - Voto no 34220 cmbm571
4
Na realidade, os argumentos apresentados
pela embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo discutindo a tese abraçada no V.
acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator